Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-14.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004507-14.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 025.848.441-17 (ADVOGADO), ELIZEU ALVES DE FRANCA - CPF: 104.436.301-00 (AGRAVANTE), LICINIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 255.610.731-68 (AGRAVANTE), MANOEL FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 174.170.231-34 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA SOBRINHO - CPF: 019.387.891-72 (AGRAVANTE), EURIPEDES RODRIGUES - CPF: 048.594.211-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GIM OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 047.828.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FELIX DE OLIVEIRA - CPF: 077.633.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 353.589.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE REZENDE SILVA - CPF: 103.220.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR LUIZ SODRE MASCARENHA - CPF: 173.896.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON LEMES DE MOURA - CPF: 138.101.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO –
PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADAS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 17 E 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
– RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS – IMPRESCRITIBILIDADE – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

–
REJEITADA
– MÉRITO –
EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO –

PERICULUM IN MORA
– PRESUMIDO –
REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PREENCHIDOS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em inépcia da inicial, quando o Autor descreve os fatos, indicando os possíveis responsáveis, bem como adéqua as práticas à legislação vigente.

O STF fixou tese sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, possível a concessão de medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Elizeu Alves de França, Licínia Rodrigues dos Santos, Manoel Fagundes de Souza, José Pereira Sobrinho e Eurípedes Rodrigues, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário (cód. 34560), deferiu a liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, ora Agravantes.

Sustentam a ausência de requisitos para a decretação da indisponibilidade de seus bens, tais como a demonstração de indicação de fortes indícios de ato lesivo ao erário, bem como que a petição inicial é inepta, uma vez que, da narrativa dos fatos, não decorre, logicamente, a conclusão pela obrigação de ressarcimento.

Aduzem que o direito de ação já estaria prescrito, pois a pretensão do Estado advém das conclusões emanadas do Acórdão n 1.665/99 do TCE/MT, proferido em 12/08/1999, sobre o qual não haviam tomado ciência até a citação nos autos, bem assim que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, devendo ser responsabilizado tão somente o então Presidente da Câmara, Sr. Gim Oliveira Aguiar,

Por fim, requereram a concessão do pedido de liminar, para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a determinação de indisponibilidade de bens.

O recurso foi distribuído à minha relatoria, e, liminarmente, indeferi o pedido de tutela antecipada (id n. 637489).

Contrarrazões apresentadas (id n. 777657).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id n. 867493).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020